Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. OBSERVÂNCIA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.
2. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
3. Recurso não provido. Apelação adesiva não provida.